Tribunal: TJDFT
Processo: 0730252-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730252-41.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. B. C. REPRESENTANTE LEGAL: ELAINE BARROS BEZERRA AGRAVADO: DEBER PACHECO CAVALCANTI, LUCIANA CINTIA ARAUJO PARRINI CAVALCANTI, MARY LUCY PACHECO CAVALCANTI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por R. B. C., representada por sua genitora ELAINE BARROS BEZERRA, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília–DF, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 0702907-97.2021.8.07.0001, proposta pela ora agravante em desfavor de DEBER PACHECO CAVALCANTI, LUCIANA CÍNTIA ARAÚJO PARRINI CAVALCANTI, E MARY LUCY PACHECO CAVALCANTI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 101776624), o d. Magistrado de primeiro grau, com fundamento no art. 313, inc. V, alínea “a”, e § 4o, do CPC, determinou a suspensão do processo por um ano, ou até o julgamento definitivo da ação de conhecimento no 0735358-20.2017.8.07.0001, que envolve a discussão a respeito da propriedade do imóvel objeto do litígio. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustentou que o imóvel ocupado pelos réus pertencia ao seu falecido genitor. Informa que, nos autos da ação de conhecimento no 0735358-20.2017.8.07.0001, atualmente em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, foi reconhecida a simulação do contrato de compra e venda do imóvel, celebrado entre seu falecido genitor e o agravado DEBER PACHECO CAVALCANTI, restando indeferido o pedido de reintegração de posse sobre o bem. Destaca que, por não haver sido interposto recurso contra o indeferimento do pedido de reintegração de posse estaria caracterizada a preclusão a respeito da questão, a impedir que futura decisão no processo em trâmite no Superior Tribunal de Justiça verse sobre a matéria, estando assim, descaracterizada a prejudicialidade externa, apta a justificar o sobrestamento do curso da demanda. Por fim, a agravante alegou que o Agravo no Recurso Especial, pendente de decisão, não é dotado de efeito suspensivo, razão pela qual não representa óbice ao cumprimento do acórdão prolatado por esta egrégia Corte de Justiça, ao manter íntegra a sentença que decretou a nulidade do contrato de compra e venda do imóvel. Após discorrer sobre os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, notadamente o periculum in mora e a plausibilidade do direito vindicado, a agravante postulou pela concessão da antecipação da tutela recursal, para o fim de deferir a sua imissão na posse do imóvel, até o julgamento do agravo de instrumento. Em caráter subsidiário, a agravante pleiteou que seja determinada a apreciação do pedido de concessão de tutela de urgência ou a fixação de aluguel a ser custeado pelos agravados pelo uso do imóvel objeto do litígio. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida no agravo instrumento ora em apreço consiste em analisar o cabimento da suspensão da ação de imissão na posse no 0702907-97.2021.8.07.0001, até o julgamento da ação de conhecimento no 0735358-20.2017.8.07.0001, em virtude de prejudicialidade externa. A agravante, alegando a condição de única herdeira de seu falecido genitor, postula a concessão de tutela de urgência, para que seja imitida na posse de imóvel objeto de ação judicial (proc. no 0735358-20.2017.8.07.0001), na qual foi declarada a nulidade de contrato de compra e venda firmado entre o de cujus e seu irmão, ora agravado. O art. 1.228 do Código Civil estabelece que “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. Da leitura do referido dispositivo, depreende-se que a probabilidade do direito da agravante está atrelada minimamente à demonstração do direito à posse do imóvel, que se faz mediante o registro de título aquisitivo no cartório de registro de imóveis. Conforme consignado na r. sentença exarada na ação de conhecimento no 0735358-20.2017.8.07.0001, (ID 29184010), “o bem deve ser colocado à disposição do inventário e caberá ao juízo da sucessão estabelecer quem são seus herdeiros e se há valores a serem partilhados”. Verifica-se, além de não haver sido promovido o inventário, pender discussão judicial acerca da validade da compra e venda do imóvel objeto do pedido de imissão de posse, celebrado entre o agravado DEBER PACHECO CAVALCANTI com o falecido genitor da agravante. Em uma análise perfunctória, constata-se a existência de relação de prejudicialidade entre os feitos, uma vez que, a despeito de haver sido reconhecida a nulidade do negócio jurídico celebrado entre o agravado e o falecido genitor da agravante, nos autos da ação de conhecimento n. 0735358-20.2017.8.07.0001, a sentença exarada naquele feito ainda não transitou em julgado, porquanto pendente de julgamento de agravo no recurso especial interposto na aludida demanda. Por certo, enquanto estiver pendente litígio a respeito da validade do contrato de compra e venda do imóvel objeto da ação de imissão de posse ajuizada pela ora agravante, não há como lhe ser assegurado o direito à tutela jurisdicional vindicada, porquanto: i) além de haver a possibilidade de inversão do resultado alcançado no processo; ii) uma vez que a sentença exarada nos autos do processo n. 0735358-20.2017.8.07.0001 se torne definitiva e imutável, o bem deverá compor o acervo do espólio e receber a devida e competente deliberação do juízo do inventário, não se sujeitando à exclusiva imissão na posse pela agravante, até que se delibere acerca de eventual crédito. Assim, são insubsistentes os argumentos vertidos no sentido de que o Agravo no Recurso Especial, por não ostentar efeito suspensivo, autorizaria o deferimento da pretensão recursal, já que o requerimento se embasara em decisão judicial tornada imutável. Portanto, pelos argumentos expendidos, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pela autora, ora agravante, de modo a justificar o reconhecimento do direito à imissão imediata na posse do imóvel objeto do litígio, ou a fixação de aluguel em seu favor. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília–DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora